Tribunal: TJES
Processo: 5010460-80.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010460-80.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINHO MACHADO FILHO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5010460-80.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MARINHO MACHADO FILHO

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA JUDICIAL APÓS O PRAZO ADMINISTRATIVO. SOLIDARIEDADE ENTRE ANTIGO PROPRIETÁRIO E ADQUIRENTE. IRRELEVÂNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DO 134 DO CTB. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME. Trata-se de recurso inominado interposto por MARINHO MACHADO FILHO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de transferência para terceiro de pontuação relativa a autos de infração de trânsito e outras pendências relacionadas a motocicleta registrada em seu nome perante o órgão de trânsito

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem a produção da prova testemunhal requerida pela parte autora; e (ii) a possibilidade de mitigação da solidariedade prevista no art. 134 do CTB, diante da alegada tradição da motocicleta em data anterior às infrações.

III – RAZÕES DE DECIDIR. Eventual comprovação de que o autor não conduzia a motocicleta quando da prática das infrações de trânsito não tem o condão de alterar o julgado, pois o registro da motocicleta em seu nome perante o DETRAN implica em sua responsabilidade solidária. Se o veículo não estava sob a posse do proprietário registral, não tem como ele afirmar quem seria o real condutor no momento da infração. O negócio jurídico entre particulares é inoponível ao DETRAN até sua ciência inequívoca. Assim, a oitiva de testemunha consiste em diligência desnecessária para o deslinde da questão, afastando-se a hipótese de cerceamento de defesa. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 1556 SP, pôs fim à controvérsia havida entre as turmas do STJ para consolidar que "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585/STJ: 'A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação" (STJ, AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/06/2020).

IV – DISPOSITIVO. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados: Artigos 5º, inciso LV, da Constituição Federal; 369 e 370 do Código de Processo Civil; artigo 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro.

RELATÓRIO

MARINHO MACHADO FILHO ajuizou ação em face do DETRAN/ES sustentando que nunca foi o real proprietário da motocicleta de placa RBI2D44. Aduz que apenas forneceu seus dados pessoais para o Sr. João Pedro de Souza quando da aquisição da motocicleta, e nunca a conduziu. Afirma o verdadeiro comprador não pagou as parcelas do financiamento da motocicleta, nem as dívidas a ela referentes e veio a cometer infrações de trânsito em sua condução. Narra que registrou denúncia de furto e a motocicleta foi apreendida.

A parte requerida apresentou contestação, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva em relação aos pedidos de desvinculação dos débitos de IPVA e de transferência do registro de propriedade. No mérito, defendeu a solidariedade entre os proprietários pelas penalidades cometidas até a data da comunicação de venda.

Em sentença, o juízo de origem indeferiu a produção de prova testemunhal, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva em relação aos débitos de IPVA e negou provimento ao pedido de transferência retroativa do veículo, bem como da pontuação relativa às infrações de trânsito cometidas.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado sustentando, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção da prova testemunhal requerida.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A preliminar de cerceamento de defesa não prospera.

O autor sustenta que a sentença é nula porque o juízo de origem indeferiu a produção de prova testemunhal requerida para demonstrar que a motocicleta era utilizada exclusivamente por terceiro, que seria o verdadeiro proprietário e responsável pelas infrações de trânsito.

Todavia, a prova pretendida mostra-se incapaz de alterar a solução jurídica da controvérsia.

Conforme narrado pelo próprio autor, a motocicleta permaneceu registrada em seu nome perante o DETRAN durante todo o período em que foram cometidas as infrações discutidas nos autos. A alegação central da demanda é justamente a de que ele teria apenas fornecido seus dados para viabilizar a aquisição do veículo por terceiro, sem jamais exercer a posse ou a condução da motocicleta.

Ainda que a testemunha indicada confirmasse integralmente essa versão dos fatos, tal circunstância não seria suficiente para afastar os efeitos decorrentes do registro do veículo perante o órgão de trânsito.

O negócio jurídico firmado entre particulares não produz efeitos perante a Administração Pública sem a correspondente regularização cadastral ou a ciência inequívoca do órgão competente. Assim, a alegada tradição da motocicleta ou a demonstração de que terceiro era seu efetivo possuidor não afastam, por si sós, a responsabilidade decorrente da permanência do registro em nome do autor.

Nesse contexto, a prova testemunhal requerida não se mostrava útil para o deslinde da controvérsia, pois não possuía aptidão para modificar a conclusão jurídica alcançada na sentença.

O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir a produção de diligências que considere inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Também não procede a alegação de que seria possível mitigar a responsabilidade decorrente do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro com base apenas na comprovação da tradição do veículo.

Sobre o tema, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585/STJ: 'A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação" (STJ, AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/06/2020).

Se o veículo não estava sob a posse do proprietário registral, não tem como ele afirmar quem seria o real condutor no momento da infração.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, observada eventual concessão de gratuidade da justiça.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)